Tribunal: TJSP
Processo: 2309922-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desenho Industrial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto por Dexco S.A. contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação inibitória e indenizatória contra Fani Indústria Metalúrgica Ltda., alegando violação de registros de desenhos industriais e concorrência desleal.
2. Ausência dos elementos ensejadores da medida, nos termos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto por Dexco S.A. contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação inibitória e indenizatória contra Fani Indústria Metalúrgica Ltda., alegando violação de registros de desenhos industriais e concorrência desleal.
2. Ausência dos elementos ensejadores da medida, nos termos do artigo 300 do CPC.
3. Não se vislumbram elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante, uma vez que a similaridade visual dos produtos não é suficiente para concessão da tutela de urgência de forma inaudita altera pars.
4. Não restou comprovado o perigo de dano, pois não foram apresentados dados concretos que indicassem confusão ou queda de vendas dos produtos da agravante.
5. R. Decisão que deve ser mantida em sua integralidade. Recurso não provido.